Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730172-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RUDOLFO WOLLMEISTER, LURDES INEZ LAUXEN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por RUDOLFO WOLLMEISTER e OUTRO formulado no ID no 46581717, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007